Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751635-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HILARIO LOPES DE BASTOS AGRAVADO: SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o agravante não impugna a razão do indeferimento da suspensão das parcelas vencidas, a saber, a ausência de notificação anterior a agravada. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 11:37:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador